Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-97.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 513.066.971-15 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FRANCIELLE APARECIDA BORGES DOS SANTOS PULCHÉRIO, registrada no CRM/MT - 8668 (APELADO), EDIVAR DE LIMA SILVA - CPF: 460.490.886-91 (ADVOGADO), CLAUDIO DIAS BESSAS - CPF: 001.546.176-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – DESRESPEITO AO PROTOCOLO MÉDICO - ATENDIMENTO - ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico, exige-se a demonstração do dano sofrido pelo paciente, da conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e do nexo de causalidade.

A ausência de qualquer desses pressupostos, mormente, quando afastados por prova pericial, retira o fundamento do pleito indenizatório

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente CARLOS RAMOS DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, que na Ação de Indenização nº. 1005019-97.2019.8.11.0041 manejada pelo ora recorrente, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a médica FRANCIELLE APARECIDA BORGES DOS SANTOS PULCHÉRIO, a JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da Inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Suspensa a exigibilidade por ser benefício da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais de ID nº 173642005, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, para acolhimento do pleito indenizatório, ao argumento de que provou nos autos que foi negligenciado pela Unimed Cuiabá e pela médica Francielle Aparecida Borges dos Santos Pulchério, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos seus direitos enquanto consumidor.

Afirmou que em decorrência da demora na realização do cateterismo pela apelada Unimed Cuiabá, ao negar a continuação do atendimento ao Apelante por razões administrativas referentes à carência do plano, demonstrou total desconsideração para com a situação de emergência vivenciada, negligenciando seu dever de prestar um serviço adequado e eficiente.

Alegou da responsabilidade da apelada médica, Francielle Aparecida Borges dos Santos Pulchério, que tinha o dever de zelar pela saúde e pela vida do paciente, independentemente de questões administrativas, as quais não deveriam jamais se sobrepor à urgência do caso.

Contrapôs aos fundamentos da sentença combatida sob o argumento que o tempo decorrido entre o atendimento inicial e o procedimento de cateterismo cardíaco tenha sido considerado excessivo pela literatura médica (8 horas no caso em tela), a perita judicial não descartou que a realização do procedimento dentro do prazo ideal (de até 90 minutos) poderia ter contribuído para minimizar a disfunção ventricular esquerda apresentada pelo Apelante.

Alegou ainda que a negligência, não reside apenas no tempo decorrido entre o atendimento e o procedimento de cateterismo, mas também na falha de comunicação entre os profissionais médicos e o paciente, bem como na ausência de providências concretas para acelerar a realização do procedimento, diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgue procedentes os pedidos da inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização aos danos morais e materiais, referentes a todas as despesas médicas, hospitalares e afins que surgiram em decorrência do atraso na realização do procedimento de cateterismo cardíaco.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados sob o ID nº 173642016 e nº 173642018.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, o apelante em suas razões recursais se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos, ao argumento de que provou nos autos que foi negligenciado pela Unimed Cuiabá e pela médica Francielle Aparecida Borges dos Santos Pulchério, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos seus direitos enquanto consumidor, decorrente de erro médico, de forma a determinar a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Argumentou que o tempo decorrido entre o atendimento inicial e o procedimento de cateterismo cardíaco tenha sido considerado excessivo pela literatura médica (8 horas no caso em tela), a perita judicial não descartou que a realização do procedimento dentro do prazo ideal (de até 90 minutos) poderia ter contribuído para minimizar a disfunção ventricular esquerda apresentada pelo Apelante.

Que a negligência não reside apenas no tempo decorrido entre o atendimento e o procedimento de cateterismo, mas também na falha de comunicação entre os profissionais médicos e o paciente, bem como na ausência de providências concretas para acelerar a realização do procedimento, diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em revisita aos fatos e documentos dos autos, tem-se como fato incontroverso a busca e o atendimento do requerente pela médica requerida, junto ao Hospital UNIMED Cuiabá, que com dores no peito, foi-lhe prestado o primeiro atendimento com aplicação de imediato de dose de morfina, às 22h45min, contudo, uma vez que por razões administrativas do plano (ausência de carência) UNIMED fácil, a continuação do atendimento foi negada e o paciente foi transferido para um hospital ligado a rede pública. Que assim em virtude da demora na realização do cateterismo teve problemas graves em seu coração, requerendo indenizações.

O juízo do feito determinou a realização de perícia indireta, sendo juntado aos autos o Laudo técnico e resposta a quesitos suplementares.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código do Consumidor.

Assim após a análise de todo conjunto fático-probatório entendo não merecer guarida a pretensão recursal do apelante, pois a decisão de primeiro grau solveu adequadamente a lide.

Preambularmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de acordo com o que preceitua o artigo 14, § 4º, Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Dessa forma, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do agir culposo do profissional.

Nesse aspecto, oportuno trazer o seguinte julgado:

"A responsabilidade civil do médico não é idêntica a dos outros profissionais, já que sua obrigação é de meio e não de resultado, exceção feita à cirurgia plástica. A vida e saúde humanas são ditadas por conceitos não exatos." (JTJ-SP, Lex 142/117).

Ainda, sobre o tipo de obrigação assumida pelo profissional da área médica, Miguel Kfouri Neto ensina o seguinte:

“A obrigação contraída pelo médico é espécie do gênero obrigação de fazer, em regra infungível, que pressupõe atividade do devedor, energia de trabalho, material ou intelectual, em favor do paciente (credor). Implica diagnóstico, prognóstico e tratamento: examinar, prescrever, intervir, aconselhar. A prestação devida pelo médico é sua própria atividade, consciente, cuidadosa, valendo-se dos conhecimentos científicos consagrados – em busca da cura. Por isso, ANDRÉ TUNC sugere a denominação “obrigação de diligência. O caráter intuitu personae muitas vezes é relativizado pela urgência.” (in Culpa Médica e Ônus da Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 226.)

Sobre esse mesmo tema, os ensinamentos de Fabrício Zamprogna Matielo, in verbis:

“Obrigação de meios é a que vincula o profissional à aplicação diligente de todos os recursos disponíveis para a melhor condução possível do caso clínico que será alvo de seus préstimos. O médico não fica adstrito a um resultado final, mas tem de envidar todos os esforços e utilizar-se dos aparatos técnicos que estiverem razoavelmente ao seu alcance. A cura do paciente não é, certamente, o objetivo jurídico da contratação, embora se coloque como finalidade primacial do atendimento prestado, mesmo porque a reação dos pacientes é particular ante tratamentos estritamente iguais; o que para um representa a cura, para outro nada resolve.” (Responsabilidade Civil do Médico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998, p. 53).

Neste importe, a luz da norma consumerista o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte requerida comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º incisos do CDC.

Portanto, escorreito o ato sentencial, quando dá o necessário enfoque ao laudo pericial e demais circunstâncias de fato quanto ao tratamento médico dispensado ao apelante, in verbis: “Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida.”

Insta mencionar que, na análise quanto à existência de falha no serviço médico prestado, bem como da culpabilidade dos requeridos, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnicos sobre a medicina, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial.

O referido laudo pericial constatou dos registros de atendimento ao caso sub judice a determinar a conclusão lógica jurídica que os protocolos de atendimentos com que o autor passou e os atendimentos e intervenções médicas foram dentro dos protocolos internacionais, não identificando qualquer ato de imperícia, negligência e imprudência no ato médico-hospitalar

Para melhor entendimento cito parte do laudo pericial (ID nº 173641979) em que se analisa os fatos dos autos, especificamente quanto ao adequado atendimento: “De acordo com os registros de atendimentos, entre o atendimento pela médica assistente e a realização do eletrocardiograma e início da administração de medicamentos decorreram três minutos. O protocolo de Manchester prevê atendimento em até dez minutos para atendimento do paciente com dor torácica na urgência. Medidas tomadas neste momento foram fundamentais para estabilizar o quadro do autor e prevenir complicações. Periciado não apresentou descompensação do seu quadro clínico, não apresentou arritmias, hipoxemia, instabilidade hemodinâmica ou falência cardíaca, não necessitou medidas para suporte ventilatório além de oxigenioterapia por cateter nasal. Em relação a dor torácica, ela foi devidamente tratada uma vez que as doses de morfina devem ser tituladas conforme rigoroso controle e o alívio da dor é alcançado gradativamente sob risco de sedação profunda e depressão respiratória, fato que não ocorreu no caso do autor. Tratamentos por cateterismo cardíaco realizado aproximadamente oito horas após o primeiro atendimento, obteve sucesso em relação ao primeiro implante de stent farmacológico em artéria descendente anterior, relacionada como artéria causadora do infarto e aspiração de êmbolos permitindo controle da isquemia que estava sendo tratada de maneira adequada por medicação anticoagulante até este momento.” (Destaquei).

Assim em conclusão da perícia o i. expert fez referência ao ato de atendimento e tratamento dispendido ao paciente ter sido adequado e preconizada pela literatura médica.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório existentes nestes autos, restou comprovado que o tratamento, pelo tempo e modo, ministrado pelos requeridos foi adequado e perfeitamente aceitável pelos padrões da medicina.

Não obstante a ausência de defeito na prestação dos serviços, restou dirimida a questão quanto a possíveis sequelas deixadas no paciente por de “erro médico” em desatendimento aos protocolos médicos, de poderia ter contribuído para minimizar a disfunção ventricular esquerda apresentada pelo requerente, agravando o quadro clínico apresentado. No laudo o perito foi enfático ao afirmar que “Não é possível descartar a hipótese de que se o tratamento definitivo tivesse sido realizado no tempo preconizado por literatura médica poderia ter contribuído para atenuar a disfunção ventricular esquerda apresentada pelo periciado, descrita, ainda assim como moderada.”

Se houve eventual dano ao quadro clínico do requerente, à evidência das provas dos autos, não há nexo causal aos atos dos requeridos.

Assim, congregando-se as provas que integram o processo, com o objetivo de elucidar se houve alguma falha dos apelados, de forma a ensejar responsabilização por parte destes, comungo do mesmo entendimento esboçado pela MM. Juíza a quo, no sentido de que não houve a prática de ato ilícito por parte dos requeridos, no sentido de afastar a tese do autor, ora apelante:

Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CULPA E DO NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e médicos e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual está obrigado o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14, § 1º, II, da Lei nº 8.078/90. Nada obstante os hospitais serem caracterizados como prestadores se serviços, nos moldes do Estatuto Consumerista, a natureza de tais serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição de responsabilidade, em vista das peculiaridades da relação existente entre pacientes e médicos e/ou hospitais, atividade de meio e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. O mal resultado em procedimento médico de tal natureza, quando oriundo do risco provável e inevitável do mesmo, não pode ser atribuído ao médico, nem tampouco ao hospital, sem que reste inequívoca a conduta comissiva ou omissiva dos mesmos. Assim, no caso vertente, a fim de se constatar a responsabilização do hospital e/ou da médica, ora apelados, imprescindível a perquirição da culpa ou comportamento ilícito dos mesmos, além do dano e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o abalo imposto ao ofendido. Não restaram comprovados a culpa dos réus e nem o nexo de causalidade entre suas condutas e a ruptura do útero da autora, fato este que, conforme constatou o i. perito, provocou o sofrimento fetal e a morte da filha da parturiente, ora apelante. Apelação a que se nega provimento.” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.02.001060-0/001, Relator: Desembargador Sebastião Pereira de Souza, data do julgamento: 04/02/2011, in
www.tjmg.jus.br
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ALIMENTOS - ERRO MÉDICO – PROFISSIONAL LIBERAL - TEORIA DA CULPA SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE DO MÉDICO AFASTADA - APELO PROVIDO.

O erro médico, porque consentâneo a profissional liberal com obrigação de meio, depende de prova da conduta culposa do agente para aferição de responsabilidade civil.

Não estando configurada a culpa do médico, tampouco o nexo causal entre o dano alegado e sua conduta, fica excluída a responsabilidade civil.” (TJMT, RAC nº 41.045/2010, Relatora: Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, data do julgamento: 01/12/2010).

Em síntese, não restou comprovado que o procedimento adotado pelo médico tenha sido a causa a agravamento ao quadro clínico do requerente que atualmente acomete o autor, pois como bem salientado em fundamentos da sentença “o histórico médico do paciente de doença coronariana aterosclerótica, hipertensão arterial, dislipidemia, sobrepeso e diabetes é possível afirmar que as suas chances eram maiores de apresentar infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca por disfunção ventricular moderada ou mesmo grave.”

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 11% (onze por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024